Tribunal: TJSP
Processo: 2243035-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão da agravante de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 6.716/2022, garantindo-lhe o direito à obtenção de certidão de uso e ocupação do solo, necessária para a regularização de suas atividades empresariais - R. decisão que indeferiu a liminar - Manutenção - Ausência do requisito do fumus boni juris necessário, conjuntamente com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão da agravante de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 6.716/2022, garantindo-lhe o direito à obtenção de certidão de uso e ocupação do solo, necessária para a regularização de suas atividades empresariais - R. decisão que indeferiu a liminar - Manutenção - Ausência do requisito do fumus boni juris necessário, conjuntamente com o periculum in mora, para fins de concessão do pedido liminar – Decreto municipal que goza de presunção juris tantum de legalidade, a qual não foi desconstituída pela agravante, nesta análise perfunctória dos autos - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.